Tribunal: TJMT
Processo: 1027787-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027787-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI - CPF: 111.735.294-38 (ADVOGADO), VANDERLEY APARECIDO LOPES - CPF: 545.573.991-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Constituição em Mora. Notificação. Endereço do Contrato. Validade. Inexistência de Fundamento Novo.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Julgador singular, com base no Tema 1.132/STJ, que admite como válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento ou de devolução da correspondência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1.132), afirma que é suficiente, para a constituição da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

4.
A devolução da correspondência com a anotação “número inexistente” não invalida a notificação, desde que enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.132), j. 09.08.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Vanderley Aparecido Lopes

em virtude da decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente buscava a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O Agravante sustenta que a aplicação do Tema 1.132/STJ não se adequa à hipótese dos autos, pois o aviso de recebimento retornou com a anotação “número inexistente”, o que impede a constituição válida em mora.

Alega que essa anotação revela vício objetivo no ato de notificação, o que afasta a presunção de entrega e a eficácia da notificação, uma vez que sequer houve tentativa de entrega no endereço informado no contrato.

Por fim, afirma que o endereço está correto e que a responsabilidade pelo insucesso da notificação recai sobre o credor, e não sobre o devedor, quando não demonstrado que o endereço constante do contrato esteja incorreto ou tenha sido alterado.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ e afastada a constituição em mora e, ao final, seja revogada a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Subsidiariamente, postula pela determinação de saneamento do vício com expedição de nova notificação idônea e atribuição de efeito suspensivo, a fim de vedar qualquer ato de alienação do bem até ulterior deliberação.

O Agravada apresentou contrarrazões (Id. 332264357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Vanderley Aparecido Lopes

em virtude da decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão agravada, neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante e mantive a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que a constituição em mora restou devidamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.

Considerei que a devolução da correspondência com a anotação “número inexistente” não invalida a constituição da mora, inexistindo obrigação do credor de promover diligências complementares, incumbindo ao devedor manter atualizado o seu endereço junto à instituição financeira.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderley Aparecido Lopes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1025455-87.2025.8.11.0002, ajuizado pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Juiz singular deferiu medida liminar e determinou a apreensão do veículo arca: Chevrolet, Modelo: Celta 1.0L LT, Ano: 2015/2015, Cor: branca, Placas: QBK5G22
,
objeto do Contrato de Financiamento com Garantia por Alienação Fiduciária. Considerou configurada a mora do devedor com base em notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

Inconformado, o Agravante alega que não houve constituição válida em mora, pois a notificação enviada pelo Banco retornou com a anotação “número inexistente”, o que impede a comprovação da mora e afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, que trata apenas de devoluções com anotação de “ausente” ou de recebimento por terceiros.

Afirma que o endereço é correto e recebe normalmente correspondências, sendo a falha imputável aos Correios.

Defende que a mora não restou configurada, nos termos da Súmula 72 do STJ, e requer a revogação da liminar, a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, com a devolução imediata do bem apreendido.

A medida liminar foi indeferida (Id. 309177891).

Em contraminuta, o Agravado requer o não provimento do Recurso. Afirma que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

Alega a falta de comprovação da hipossuficiência do Agravante, a correção da liminar deferida e a irrelevância do uso do bem como instrumento de trabalho para afastar a medida.

Por fim, postula a aplicação do princípio da causalidade para impor ao Agravante os ônus sucumbenciais.

É o relatório.

DECIDO.

De início, destaco que este Recurso pode ser julgado de forma monocrática, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema devolvido, assim como Tema definido pela Corte Superior, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b” do CPC.

Ressalto que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal se restringe à legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária, autorizou a apreensão do bem financiado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, sendo o ponto central de análise, portanto, a regularidade da constituição em mora do devedor/Agravante, pressuposto indispensável para a concessão da medida, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Dos documentos constantes dos autos, verifico que o Agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela próprio Agravante no momento da celebração do contrato, qual seja, Rua das Rosas, Lote Maringá III, n. 9, Parque do Lago, Várzea Grande – MT, CEP 78120-408 (Id. 199468480).

Embora a correspondência tenha retornado com a anotação “não existe o número”, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não afasta a validade da notificação para fins de constituição em mora.

A propósito, colhe-se do julgamento proferido em 09 de agosto de 2023 pela Segunda Seção do STJ, nos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, afetados como repetitivos sob o Tema 1.132, a seguinte tese jurídica, que abaixo transcrevo:

...

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Portanto, demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, considera-se atendida a exigência legal para a constituição da mora. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número” não afasta a sua validade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O credor não se vê obrigado a adotar medidas adicionais para localizar o devedor quando utiliza o endereço contratualmente indicado.

Com efeito, o ônus de manter atualizado o endereço junto ao credor é do devedor, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e da cooperação, que regem os contratos (arts. 421 e 422 do Código Civil). Eventual falha operacional dos Correios, não possui o condão de transferir ao credor a responsabilidade pela frustração da entrega, quando este atua em conformidade com o disposto no contrato e na legislação aplicável.

No que se refere à alegação de que o veículo seria essencial para o exercício da atividade profissional do Agravante, importa registrar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive do STJ, não acolhe esse argumento como fator de impedimento à apreensão do bem, quando presentes os pressupostos legais da medida liminar. Conforme já se decidiu, o inadimplemento contratual e a mora validamente constituída autorizam, por si sós, a concessão da medida, independentemente da finalidade do bem.

Quanto ao pedido de imposição dos ônus sucumbenciais ao Agravante, com fundamento no princípio da causalidade, deixo de apreciá-lo, tendo em vista a inexistência de prévia manifestação pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que a aplicação do Tema 1.132/STJ não se adequa à hipótese dos autos, pois o aviso de recebimento retornou com a anotação “número inexistente”, o que impede a constituição válida em mora.

Alega que essa anotação revela vício objetivo no ato de notificação, o que afasta a presunção de entrega e a eficácia da notificação, uma vez que sequer houve tentativa de entrega no endereço informado no contrato.

Por fim, afirma que o endereço está correto e que a responsabilidade pelo insucesso da notificação recai sobre o credor, e não sobre o devedor, quando não demonstrado que o endereço constante do contrato esteja incorreto ou tenha sido alterado.

Todavia, os argumentos apresentados não infirmam a conclusão adotada na decisão agravada. O fato de a correspondência ter retornado com a anotação “número inexistente” não tem o condão de invalidar a notificação, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, afetados como representativos da controvérsia sob o Tema 1.132.

A tese firmada na ocasião estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para configurar a mora, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou eventuais falhas na entrega, inclusive aquelas oriundas dos serviços postais.

Importante destacar que a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual.

A pretensão de afastar a aplicação do Tema 1.132 do STJ com base na distinção entre as anotações de “ausente”, “recusado” ou “número inexistente” também não encontra amparo na jurisprudência.

A tese fixada tem abrangência suficiente para incluir situações em que, mesmo com devolução da correspondência, restou demonstrado o envio ao endereço correto, tal como ocorreu nos autos.

Quanto ao pedido subsidiário para determinação de expedição de nova notificação, destaco que esse pleito deve ser formulado ao Julgador singular, a quem compete a condução do feito, sob pena de indevida supressão de instância.

A mesma conclusão se aplica à alegação de necessidade de reavaliação da medida de busca e apreensão à luz de eventual regularidade do endereço, questão que pode ser objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau, caso provocada pelas partes em momento oportuno.

No tocante ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, tenho que perdeu o objeto com o julgamento de mérito deste Recurso pelo Colegiado.

Por fim, observo que o Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rebatidos.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026